Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO, SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO COM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.

2. As autoras suscitam, em sede de contrarrazões, preliminar de deserção, sob o argumento de que a instituição ré não efetuou o pagamento das custas processuais e do preparo recursal. Contudo, não há que se falar em deserção, uma vez que o pagamento das custas e do preparo foi efetivado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso (ID36333465 a ID36333468), nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995. Preliminar de deserção, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, afastada.

4. Cuida-se de recurso (ID36333461) interposto pela instituição ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a devolver às autoras, Brenda Laurentina Pereira, Lidiane Martins de Oliveira, Francisca de Melo Barros e Eduarda Gomes Lima, os valores de R$5.124,60, R$5.864,40, R$4.196,72 e R$6.421,56, respectivamente; manter as bolsas de estudos de 100% concedidas às autoras, vinculadas aos cursos indicados, até as respectivas conclusões, observadas as condições estabelecidas no contrato e, por fim, retirar o nome da autora Brenda Laurentina Pereira dos órgãos de proteção ao crédito e lhe pagar indenização por danos morais no valor R$2.000,00.

5. Nas razões recursais, alega inexistência de falha na prestação do serviço, visto que as cobranças realizadas se encontram em plena conformidade com as normas previstas em seu contrato educacional, restando caracterizada a boa-fé. Sustenta que, embora tenha havido cobrança indevida, não restou comprovado a existência de danos que caracterizem lesão a direitos da personalidade das autoras. Assevera que o valor da indenização é elevado, devendo ser observado os critérios de ponderação e razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. No caso, é incontroversa a existência de vínculo contratual entre as partes. O conflito cinge-se à legalidade da cobrança das mensalidades e ao cabimento de reparação por danos morais.

8. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

9. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a instituição ré/recorrente concedeu “Bolsa Integral até o final do curso”, conforme demonstrado nas declarações emitidas pela instituição ré/recorrente (ID36333424, p. 7, ID36333425, p. 3, ID36333426, p. 3 e ID36333427, p. 1), nas quais, inclusive, constam o nome completo e a matrícula das autoras/recorridas.

10. A ré/recorrente, por sua vez, não se liberou do ônus probatório que lhe incumbia, na medida em que deixou de juntar aos autos o contrato de prestação de serviço educacional firmado com as demandantes, a fim de demonstrar que “a bolsa ofertada para as mesmas é a chamada Brilho Duplo, que consiste em 60% (sessenta por cento) de desconto”, ou qualquer elemento de prova apto a demonstrar situação que acarretasse a perda do benefício, a justificar as cobranças perpetradas.

11. As telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar as alegações da instituição ré/recorrente, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001).

12. Cumpre destacar que toda a informação de produto e serviço deve ser posta de forma clara e precisa, todavia, havendo teor dúbio ou divergência sobre os termos contratuais deve-se adotar a interpretação mais favorável ao consumidor (Princípio “in dubio pro consumidor”), conforme arts. 31 e 47 do CDC.

13. Desse modo, demonstrado que as autoras/recorrentes fazem jus a bolsa de estudos integral, conclui-se serem indevidos os débitos cobrados pela instituição de ensino ré/recorrente, impondo-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.

14. Assim, deve a instituição ré/recorrente manter em favor das demandantes a bolsa de estudos integral durante todo o curso, bem como lhes restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente, tal como consignado na sentença.

15. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

16. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da empresa ré/recorrente ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à autora Brenda Laurentina Pereira, a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.

17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

18. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

19. Preliminares de deserção e de violação ao princípio da dialeticidade, suscitadas em sede de contrarrazões, rejeitadas.

20. Recurso conhecido e improvido.

21. Condenada a parte recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.

22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.